Tribunal: STF
Processo: HC 240328
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. CABIMENTO DO REGIME INTERMEDIÁRIO EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 2. In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC. 05)



    O impetrante atesta que: a) “o regime inicial de cumprimento de pena fora fixado como sendo o semiaberto em virtude exclusivamente da reincidência do agente”; b) “o desproporcionalidade entre a plena aplicada e o regime inicial para seu cumprimento é evidente”; c) “a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não aplicação do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, no que diz respeito a fixação do regime de cumprimento de pena”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“



    No caso dos autos, a decisão tida como ilegal, embora tenha condenado o paciente à pena de “à pena de 1 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, bem como à pena de 18 dias de prisão simples”, motivou a fixação de regime semiaberto referindo-se, substancialmente, a reincidência do ora paciente, em consonância com a disposição legal acima



    Tal conclusão foi confirmada, em sede apelação, pelo TJ/SP, “o regime foi corretamente fixado em semiaberto, tendo em vista a reincidência do acusado (fls. 95), que também impede a aplicação de benefícios penais.” (eDOC. 4, p. 11);e também pelo STJ no ato ora apontado como coator, “em que pese a basilar tenha sido fixada no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais consideradas negativas, a reincidência do acusado constitui base empírica idônea para o recrudescimento do regime inicial” (eDOC. 5)



    Não visualizo ilegalidade em tal proceder pois o recrudescimento de regime nesses casos é decorrência expressa do art. 33 do CP. 



    Nesse sentido, importa asseverar que “a interpretação a ser dada aos §2º e §3º do artigo 33 do Código Penal, é a seguinte: aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos é permitido o cumprimento da pena em regime semiaberto, se favoráveis as circunstâncias judiciais. Ou seja, in casu, o regime legal é de fato o semiaberto, e as circunstâncias judiciais favoráveis somente se prestam a impedir que tal regime seja recrudescido.” (ARE 872.391 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8.9.2015, grifei). 



    Na mesma linha:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT E §1º, IV, C/C §2º, DO CÓDIGO PENAL). PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente – específico – constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 177771 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 2. “A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal” (HC 175.433-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 25.10.2019). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 185325 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 04-12-2020 PUBLIC 07-12-2020)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21,§2º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente